Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo o indeferimento do pedido de citação por edital em execução fiscal, ante a insuficiência de diligências para a localização do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material ou contradição ao considerar insuficientes as pesquisas realizadas em sistemas institucionais, e se há vício que autorize a integração ou a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A conclusão pela insuficiência das diligências não configura erro material, mas resulta da valoração jurídica motivada sobre a completude das provas, especialmente diante da ausência de consultas a concessionárias de serviços públicos, necessárias para caracterizar o esgotamento dos meios de localização em medida de caráter excepcional.
5. A discordância da parte quanto à solução jurídica adotada ou à avaliação do conjunto probatório não autoriza o manejo dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito, sendo o recurso integrativo via inadequada para o reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV, e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça; AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.